Tribunal: TJES
Processo: 5012699-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012699-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CATIANE SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros (4)

AGRAVADO: TRANSVEGAS TRANSPORTES LTDA - EPP

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012699-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
CATIANE SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

AGRAVADO:
TRANSVEGAS TRANSPORTES LTDA

RELATOR: Des.
Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU RISCO CONCRETO DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por familiares da vítima de acidente de trânsito fatal contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para decretação de indisponibilidade de bens da empresa ré, TRANSVEGAS TRANSPORTES LTDA., nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. A parte agravante alegou que o capital social da empresa (R$ 100.000,00) seria insuficiente para garantir eventual execução no valor estimado da causa (R$ 3.252.664,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a mera desproporcionalidade entre o capital social da empresa ré e o valor da causa é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência para decretação de indisponibilidade de bens, mesmo na ausência de indícios concretos de dilapidação patrimonial ou risco efetivo de frustração da futura execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação de indisponibilidade de bens configura medida excepcional e exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A simples alegação de que o capital social da empresa é inferior ao valor da causa não constitui, por si só, fundamento jurídico suficiente para autorizar a constrição patrimonial em sede de tutela provisória.

A ausência de indícios objetivos de dilapidação do patrimônio, dissolução irregular ou tentativa de esvaziamento patrimonial pela parte agravada inviabiliza a medida pleiteada.

O deferimento de tutela provisória sem a demonstração concreta de risco efetivo pode representar violação aos princípios da presunção de boa-fé, da liberdade patrimonial e do devido processo legal.

Precedente do TJMG reforça que a indisponibilidade de bens demanda prova robusta da intenção do devedor de se furtar ao cumprimento da sentença, sendo inadmissível sua concessão com base apenas em presunções genéricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indisponibilidade de bens em sede de tutela de urgência exige demonstração concreta de risco de frustração da execução, sendo insuficiente a mera alegação de desproporcionalidade entre o capital social da empresa e o valor da causa.

A ausência de indícios objetivos de dilapidação patrimonial ou dissolução irregular da empresa ré impede a adoção de medida constritiva excepcional.

A concessão de tutela provisória deve respeitar os princípios da boa-fé, da liberdade patrimonial e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 1.0000.24.378129-1/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câm. Cível, j. 22.10.2024, pub. 23.10.2024.

Vitória (es), data registrada no sistema

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 16/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

CATIANE SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros agravam por instrumento da decisão id 9616939, por meio da qual o juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de TRANSVEGAS TRANSPORTES LTDA, negou provimento aos embargos de declaração e manteve incólume a decisão de id. 9616934 que, por sua vez, indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade dos bens.

Em suas razões (id. 9616833), os agravantes alegam, em síntese, que é evidente o risco de eventual execução frustrada, tendo em vista “o contraste entre o valor da causa e a única garantia de valores (capital social), bem como o deferimento provisório do pensionamento, que representa um valor significativamente superior”.

Por tais razões, pugnam pela concessão de efeito ativo à decisão recorrida e, no mérito, pelo integral provimento do recurso.

Conforme decisão de id. 9743222, a em. Desa. Substituta Fernanda Correa Martins indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

Devidamente intimada para o exercício do contraditório, a parte agravada apresentou as contrarrazões do id. 10718157, pugnando pela manutenção da decisão guerreada.

Contra a decisão liminar, insurgiram-se os agravantes através de interposição de Agravo Interno (id. 10792788), os quais foram regularmente contrarrazoados no id. 12025083.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso de agravo de instrumento (13387295).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO GUSTAVO VARELLA CABRAL:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; talvez, por uma questão de lógica pondero pela suspensão do julgamento deste processo para que o julgue em conjunto com outro agravo, distribuído para o mesmo relator, tendo em vista que as partes dos polos são invertidas.

É só uma ponderação e digo o porquê. Este agravo, bem como o outro, derivam de um processo que tramita na 6ª Vara Cível de Vila Velha, decorrente de um acidente de trânsito ocorrido naquele município. O referido acidente vitimou um senhor que pedalava sua bicicleta, pai de família, arrimo de família, que foi atropelado por um caminhão de transporte, que é o que se alega nos autos, respeitando a apertada síntese probatória do recurso de agravo.

Esse senhor foi atropelado e veio a falecer, quando o caminhão desceu de inopino, da pista central, para uma pista lateral. Há prova, inclusive, filmada desse fato.

Em primeiro grau, além dos pedidos principais de natureza indenizatória, formulados foram dois pedidos de tutela de urgência. O primeiro deles, uma tutela de urgência que se confunde com o próprio mérito indenizatório, em que se pedia a antecipação do pagamento de um valor mensal que permitisse o sustento da família. E o outro, antecipação de tutela, nesse caso de natureza cautelar, que se constituísse uma garantia para uma eventual eficácia no provimento adicional, na perspectiva desse provimento ser positivo.

O eminente juiz da 6ª Vara Cível deferiu o pagamento de uma pensão mensal fixada num valor pequeno, porém absolutamente importante para aquela família, para a constituição de renda e indeferiu a tutela de natureza cautelar, que consistia exatamente na formação de uma garantia. Ambas as partes agravaram da decisão.

O presente agravo é contra a decisão que negou a constituição de garantia. Já o agravo anterior, que me referi no começo da sustentação, é contra a decisão que fixava a pensão.

Neste agravo, o eminente relator, quando recebeu o processo, negou o efeito ativo que se pretendia no sentido de constituir a garantia. Já em relação ao agravo anterior, concedeu o efeito suspensivo, extirpando, pelo menos provisoriamente, tirando da parte agravante, lá agravada, o valor mensal que constituísse a renda, inclusive de sobrevivência.

De forma que, por essas razões, entendo como há uma similitude, a questão é análoga, porém, em polos invertidos, que fica essa sugestão. Não obstante, se assim não entender por bem fazê-lo, esse agravo ao que me referi, ainda aguarda julgamento por conta da necessidade de manifestação da lá agravante, sobre um documento que foi juntado em sede de contra-minuta, talvez por isso não vieram os recursos a julgamento simultâneo. Mas no caso há - evidentemente, respeitando novamente a questão da apertada síntese probatória de um agravo de instrumento - uma disparidade impressionante.

Tanto no acidente, propriamente dito, em que um caminhão sai da pista principal e atropela alguém de bicicleta, quanto, e mais ainda, quando se constitui um pagamento, quando se fixa um pagamento a título de antecipação para garantir a renda, e por conta exatamente de não ter feito essa constituição, entendeu que não havia necessidade.

Agora estamos em sede de juízo recursal, onde há a possibilidade de que essa suspensão se mantenha e essa garantia não se opere; o que evidencia as desproporções havidas já em primeiro grau, ponto de vista material do agravo, quanto na apreciação liminar dos presentes agravos.

Diante de todo o exposto, havendo efetivamente o risco da demora, havendo o risco do perecimento até da própria família, pelo menos da diminuição de qualidade de vida, que já aconteceu, por conta do acidente; e evidentemente, havendo o fumus boni iuris, que justifica a urgência, a concessão da tutela e efetivamente o provimento do agravo. É o que se pretende, ao mínimo, para que se constitua uma renda, para garantir, nesse caso aqui, uma eficácia de uma futura sentença condenatória. Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ GUILHERME SOUZA QUEIROZ:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores, deste agravo posso seguir com o julgamento. O outro agravo, como brilhantemente o advogado que me antecedeu falou, trata-se de uma remuneração mensal que foi rechaçada não só pelo Relator, mas também pelo Ministério Público. E num segundo momento, temos uma garantia patrimonial, que é constrição dos bens da empresa para garantir possível condenação.

Há um fato interessante neste processo, não é simplesmente um ciclista que foi atropelado em cima de uma ciclovia ou de maneira indolente do motorista. Aquele adentrou a via onde era uma via de circulação e o veículo da empresa estava em velocidade compatível. Mas entraremos no mérito e gostaria só de tratar deste agravo; pois não cabe, neste momento, bloquear os bens da empresa, conforme solicitado.

Trata-se de uma empresa de transporte que tem vários caminhões e tem aumentado o seu patrimônio, não existindo nenhuma comprovação de existência de dilapidação.

Explico, esta empresa compra um caminhão mais novo e vende o mais velho. Caso ocorra o bloqueio dos bens, será necessário acionar a justiça toda vez que se pretender realizar uma venda.

Neste momento, onde não se formou nem a culpa, porque além deste processo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, há um inquérito policial e que demorou muito para ser concluído. E mais, salvo melhor juízo, a sua conclusão não está neste processo, que foi pela culpa exclusiva da vítima, pelos peritos criminais. Caso falemos, agora, de julgar junto, acho um pouco mais difícil.

Neste caso específico não temos o perigo da demora. Quando o douto advogado que me antecedeu explicou sobre os dois agravos, falou das subsistências da família. Mas neste, discutirmos a garantia patrimonial para arcar.

No processo originário temos, e já deferido pelo juiz de piso, uma denunciação à lide, da Seguradora, com valores suportados pela apólice de mais de quinhentos mil reais. Esses valores substituem toda e qualquer constrição a patrimônio da empresa, porque é junto e já foi apresentado aos autos, a defesa da seguradora.

Com relação ao perigo da demora, de que não teria como, acredito que a apólice, que já está acostada aos autos e reconhecida pela seguradora, cobre em caso final.

A medida constritiva é excepcional, tem que ter comprovação de que essa empresa está dilapidando ou que está se furtando. Mas em nenhum momento agiu de tal forma, inclusive, no primeiro momento, quando foi decidido pelo pagamento do valor de uma parcela, imediatamente a empresa cumpriu. Nunca se furtou, foi depositado em juízo ou na conta indicada nos autos.

O risco de dano reverso é importantíssimo, porque no caso de bloqueio dessa empresa e posteriormente esta começa a ter problemas, estamos diante de pessoas humildes, que realmente merecem todo o respeito, é uma dor incrível a perda de um ente, mas estamos falando de direito e precisamos ter as comprovações legais.

Destaco que a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação, pela manutenção da decisão inicial do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca e é o que pedimos, humildemente, a esta corte.

*

V O T O

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Pessoalmente entendo que se trata de uma questão em que podemos prosseguir no julgamento. conforme bem dito aqui e salientando, no presente agravo estamos tratando de eventual indisponibilidade ou não de bens do agravado.

Respeitosamente, considero absolutamente possível julgarmos este agravo e é como me manifesto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Também entendo pelo prosseguimento.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, voto no mesmo sentido.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO deste recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por CATIANE SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA, HADASSA SILVA OLIVEIRA, EDY MIKAIAS SILVA OLIVEIRA e VITOR GABRIEL SILVA OLIVEIRA, representando o espólio do falecido EDENILSON SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em trâmite perante a 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para fins de decretação de indisponibilidade de bens da empresa ré TRANSVEGAS TRANSPORTES LTDA.

Depreende-se dos autos que os agravantes propuseram demanda indenizatória em decorrência do falecimento do Sr. Edenilson Souza Oliveira dos Santos, marido da primeira agravante e genitor dos demais, em acidente de trânsito ocorrido em 19 de janeiro de 2024, supostamente provocado por caminhão de propriedade da agravada, conduzido por seu preposto.

Em sede de tutela de urgência, requereram a fixação de pensão mensal provisória e a decretação da indisponibilidade de bens da empresa ré, ao argumento de que o capital social declarado da agravada de R$ 100.000,00 (cem mil reais), não seria suficiente para garantir eventual execução do valor da causa, estimado em R$ 3.252.664,00 (três milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais).

O juízo de origem, contudo, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens, destacando a ausência de indícios de dilapidação patrimonial, a inexistência de processo de insolvência ou dissolução fraudulenta, bem como a carência de prova quanto à existência de risco concreto de frustração da futura execução.

Inconformados, os autores manejaram o presente agravo de instrumento, insistindo na existência de “probabilidade de execução frustrada” e sustentando que a desproporcionalidade entre o capital social da empresa ré e o valor da causa, por si só, autorizaria o provimento requerido.

Entretanto, a decisão recorrida não merece reforma.

É firme a jurisprudência no sentido de que a decretação de indisponibilidade de bens exige demonstração efetiva da verossimilhança do direito alegado e, principalmente, do perigo concreto de dano ao resultado útil do processo, não se satisfazendo pela simples constatação de que a empresa ré possui patrimônio modesto frente ao montante pretendido na ação.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão de medidas liminares à presença simultânea de dois requisitos fundamentais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sem um ou outro, a tutela provisória não pode prosperar.

No caso em apreço, conquanto se reconheça a gravidade do evento e a potencial vulnerabilidade dos autores — especialmente em razão da perda do provedor da unidade familiar —, não há nos autos elementos concretos e objetivos que indiquem qualquer tentativa da parte agravada de esvaziar seu patrimônio, frustrar eventual cumprimento de sentença ou mesmo dissolver-se irregularmente.

Além da ausência de qualquer indício de dilapidação do patrimônio que seja capaz de justificar o deferimento da medida requerida, como já ressaltado pelo juízo a quo, entendo que o valor atribuído a causa representa mera estimativa do que os agravantes entendem ser devido.

Prova disso é o fato de que, apesar de ter sido requerida liminarmente pensão mensal no valor de três salários mínimos para cada autor, foi deferido o pedido no valor de um salário mínimo, ressaltando, inclusive, que os efeitos da decisão que impôs à empresa agravada a obrigação de pensionamento mensal foram suspensos por meio da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5009663-49.2024.8.08.0000.

A alegação de risco de inadimplemento, quando fundada apenas no valor do capital social, não configura elemento idôneo para a constrição antecipada de bens, sob pena de subversão do devido processo legal e dos princípios da presunção de boa-fé e da liberdade patrimonial, pilares do ordenamento jurídico nacional.

Em situação semelhante, já se manifestou o Eg. Tribunal de Minas Gerais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para indisponibilidade de bens imóveis e restrição de veículos dos réus, no contexto de ação indenizatória por acidente de trânsito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, especialmente o perigo de dano e a probabilidade do direito, para o lançamento de restrição de transferência de veículos e indisponibilidade de bens dos réus. III. RAZÕES DE DECIDIR - Para a concessão de tutela de urgência, é necessário que a parte demonstre a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC. No caso em análise, embora a parte autora alegue a prática de ato ilícito que gerou lesão corporal, não foram trazidos aos autos elementos que evidenciem a dilapidação patrimonial ou intenção dos réus de se furtarem ao cumprimento de eventual condenação. O bloqueio de bens e a restrição de veículos são medidas excepcionalmente gravosas e demandam provas robustas de que os réus estejam adotando condutas que inviabilizem a futura execução de sentença, o que não foi comprovado pela agravante. A tutela de urgência pretendida, além de não encontrar fundamento nos autos, não pode ser deferida sem a demonstração concreta dos riscos alegados, especialmente em razão da irreversibilidade da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: "A indisponibilidade de bens e a restrição de veículos são medidas excepcionais que dependem da demonstração inequívoca de dilapidação patrimonial ou intenção de se furtar ao cumprimento de sentença, sendo insuficiente a mera alegação de probabilidade do direito em sede de tutela de urgência." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.378129-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2024, publicação da súmula em 23/10/2024)

Portanto, ausente qualquer elemento concreto que indique risco real e imediato à eficácia do provimento final, mostra-se acertada a decisão que indeferiu a medida extrema de indisponibilidade de bens, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar, por perda superveniente de objeto, nos termos do artigo 1.021, §1º, do CPC.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto de relatoria

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012699-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
CATIANE SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

AGRAVADO:
TRANSVEGAS TRANSPORTES LTDA

JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO
: 6ª Vara Cível de Vila Velha – DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR
: Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por CATIANE SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA, HADASSA SILVA OLIVEIRA, EDY MIKAIAS SILVA OLIVEIRA e VITOR GABRIEL SILVA OLIVEIRA, representando o espólio do falecido EDENILSON SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em trâmite perante a 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para fins de decretação de indisponibilidade de bens da empresa ré TRANSVEGAS TRANSPORTES LTDA.

Depreende-se dos autos que os agravantes propuseram demanda indenizatória em decorrência do falecimento do Sr. Edenilson Souza Oliveira dos Santos, marido da primeira agravante e genitor dos demais, em acidente de trânsito ocorrido em 19 de janeiro de 2024, supostamente provocado por caminhão de propriedade da agravada, conduzido por seu preposto.

Em sede de tutela de urgência, requereram a fixação de pensão mensal provisória e a decretação da indisponibilidade de bens da empresa ré, ao argumento de que o capital social declarado da agravada de R$ 100.000,00 (cem mil reais), não seria suficiente para garantir eventual execução do valor da causa, estimado em R$ 3.252.664,00 (três milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais).

O juízo de origem, contudo, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens, destacando a ausência de indícios de dilapidação patrimonial, a inexistência de processo de insolvência ou dissolução fraudulenta, bem como a carência de prova quanto à existência de risco concreto de frustração da futura execução.

Inconformados, os autores manejaram o presente agravo de instrumento, insistindo na existência de “probabilidade de execução frustrada” e sustentando que a desproporcionalidade entre o capital social da empresa ré e o valor da causa, por si só, autorizaria o provimento requerido.

Entretanto, a decisão recorrida não merece reforma.

É firme a jurisprudência no sentido de que a decretação de indisponibilidade de bens exige demonstração efetiva da verossimilhança do direito alegado e, principalmente, do perigo concreto de dano ao resultado útil do processo, não se satisfazendo pela simples constatação de que a empresa ré possui patrimônio modesto frente ao montante pretendido na ação.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão de medidas liminares à
presença simultânea de dois requisitos fundamentais
: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sem um ou outro, a tutela provisória não pode prosperar.

No caso em apreço, conquanto se reconheça a gravidade do evento e a potencial vulnerabilidade dos autores — especialmente em razão da perda do provedor da unidade familiar —, não há nos autos elementos concretos e objetivos que indiquem qualquer tentativa da parte agravada de esvaziar seu patrimônio, frustrar eventual cumprimento de sentença ou mesmo dissolver-se irregularmente.

Além da ausência de qualquer indício de dilapidação do patrimônio que seja capaz de justificar o deferimento da medida requerida, como já ressaltado pelo juízo
a quo
, entendo que o valor atribuído a causa representa mera estimativa do que os agravantes entendem ser devido.

Prova disso é o fato de que, apesar de ter sido requerida liminarmente pensão mensal no valor de três salários mínimos para cada autor, foi deferido o pedido no valor de um salário mínimo, ressaltando, inclusive, que os efeitos da decisão que impôs à empresa agravada a obrigação de pensionamento mensal foram suspensos por meio da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5009663-49.2024.8.08.0000.

A alegação de risco de inadimplemento, quando fundada apenas no valor do capital social,
não configura elemento idôneo para a constrição antecipada de bens
, sob pena de subversão do devido processo legal e dos princípios da presunção de boa-fé e da liberdade patrimonial, pilares do ordenamento jurídico nacional.

Em situação semelhante, já se manifestou o Eg. Tribunal de Minas Gerais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para indisponibilidade de bens imóveis e restrição de veículos dos réus, no contexto de ação indenizatória por acidente de trânsito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, especialmente o perigo de dano e a probabilidade do direito, para o lançamento de restrição de transferência de veículos e indisponibilidade de bens dos réus. III. RAZÕES DE DECIDIR - Para a concessão de tutela de urgência, é necessário que a parte demonstre a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC. No caso em análise, embora a parte autora alegue a prática de ato ilícito que gerou lesão corporal, não foram trazidos aos autos elementos que evidenciem a dilapidação patrimonial ou intenção dos réus de se furtarem ao cumprimento de eventual condenação. O bloqueio de bens e a restrição de veículos são medidas excepcionalmente gravosas e demandam provas robustas de que os réus estejam adotando condutas que inviabilizem a futura execução de sentença, o que não foi comprovado pela agravante. A tutela de urgência pretendida, além de não encontrar fundamento nos autos, não pode ser deferida sem a demonstração concreta dos riscos alegados, especialmente em razão da irreversibilidade da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: "A indisponibilidade de bens e a restrição de veículos são medidas excepcionais que dependem da demonstração inequívoca de dilapidação patrimonial ou intenção de se furtar ao cumprimento de sentença, sendo insuficiente a mera alegação de probabilidade do direito em sede de tutela de urgência." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.378129-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2024, publicação da súmula em 23/10/2024)

Portanto, ausente qualquer elemento concreto que indique risco real e imediato à eficácia do provimento final, mostra-se acertada a decisão que indeferiu a medida extrema de indisponibilidade de bens, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar, por perda superveniente de objeto, nos termos do artigo 1.021, §1º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 16/09/2025:

Acompanho o E. Relator.